Tribunal: STF
Processo: RE 294083
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-06
Data de publicação: 2001-03-06

Ementa:
EMENTA: - Previdência social.
- No caso, trata-se de benefício concedido em 04.06.91, e,
portanto, posteriormente à promulgação da Constituição de 1988.
- Ora, esta Corte já firmou o entendimento de que somente
os benefícios de prestação continuada mantidos pela Previdência
Social na data da promulgação da Carta Magna são susceptíveis de
sofrer revisão de seus valores de acordo com os critérios
estabelecidos no artigo 58 do ADCT, cuja incidência, temporalmente
limitada, não se projeta sobre situações de caráter previdenciário
constituídas após 05 de outubro de 1988.
- Por outro lado, este Tribunal também já assentou a
orientação no sentido de que a preservação permanente do valor real
do benefício previdenciário se faz, como preceitua o artigo 201, §
2º, da Constituição, conforme os critérios definidos em lei, cabendo
a esta estabelecê-los, sendo, pois, de se afastar, no caso, a
aplicação da equivalência com o salário mínimo após a entrada em
vigor da Lei 8.213.
Recurso extraordinário conhecido e provido.